Tribunal: TJMT
Processo: 0014497-80.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014497-80.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA - CPF: 051.632.211-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 189.862.859-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS E ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS CONCRETOS - EXCESSO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- PERDA PATRIMONIAL - ELETRODOMÉSTICOS - CONSEQUÊNCIA ÍNSITA AO ROUBO -
COMPENSAÇÃO ENTRE A MENORIDADE REATIVA E SENILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA PARA DIMINUIÇÃO DA PENA PROVISÓRIA - PENA INFERIOR 8 (OITO) ANOS - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO JULGADOS DO STJ E TJ - RECURSO PROVIDO.

A negativação das circunstâncias do crime está motivada em elementos concretos, qual seja o excesso de violência contra a vítima [deixada no local desmaiada e amarrada], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp nº 1770619/PE).

A perda patrimonial [aparelhos eletrodomésticos] afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação do objeto subtraído não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA; TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051).

A incidência do cometimento do crime contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’), bem como
da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), ensejam a compensação entre a agravante e uma atenuante, remanescendo a outra atenuante que deve ser aplicada para redução da pena provisória

(STJ, HC nº 596.233/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0014497-80.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 522456), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menor a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II e V, do CP, e art. 244-B do ECA - (ID 156805045).

O apelante sustenta que: 1)

as circunstâncias e consequências do crime seriam favoráveis; 2) a confissão e menoridade relativa ensejariam atenuação da pena intermediaria ao mínimo legal.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 156805045).

Prequestiona o art. 5º XLVI e LXIII, art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 156 e art. 386, ambos do CPP, art. 59, art. 61, art. 68 e art. 159, todos do CP.

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156805045).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa - Inconformismo defensivo - Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo aumento da fração de diminuição da atenuante da confissão - Pleitos parcialmente procedentes - aumento da pena-base devidamente fundamentada - Pena provisória - Incidência de duas atenuantes e uma agravante - Compensação entre uma atenuante com a agravante e diminuição da pena em razão da segunda atenuante - Pelo parcial provimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 158792185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de março de 2017, por volta das 19h15min, na residência particular situada à Rua Castro Alves, n.º 743, Bairro Santa Cruz II, nesta Capital, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com um suspeito identificado apenas como ‘Ian’ e a adolescente Tissiane Santos Farias, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de agressões físicas que provocaram desmaio no ofendido e ainda restrição da liberdade da vítima, o denunciado JUMAR GUILHERME DA COSTA subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) veículo Ford/Ecosport, cor prata, placa NUG 5950, avaliado indiretamente no valor de R$ 29.797,00 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e sete reais, fls. 58-IP), 01 (um) liquidificador, 01 (um) micro-ondas, 01 (uma) televisão de 48’, e 01 (uma) carteira com cartões e documentos pessoais, todos pertencentes à vítima idosa Eduardo dos Santos Ferreira (66 anos de idade, à época, fls. 09-IP). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JUMAR GUILHERME DA COSTA, como incurso nas penas do art. Art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’ (vítima maior de 60 anos), ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8069/190, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material) [...].
”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 156805045)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] POSTO

ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/07, dos autos, para que seja o denunciado Jumar Guilherme da Costa Silva, devidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do CP, c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, c/c 70, c/c art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, c/c art. 61, inciso II, aliena ‘h’, todos do Código Penal. [...]

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime se apresentam como atípicas para delito de roubo, já que o réu e a comparsa utilizaram-se de extrema violência, tendo a vítima, inclusive, desmaiado;

Das consequências do crime: as consequências foram danosas, já que a vítima recuperou apenas parte dos objetos subtraídos; [...]

Por tais motivos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em QUATRO ANOS E TRÊS MESES RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...]

Assim, reconheço a agravante da prática de crime contra maior de 60 anos e aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, diminuo a pena na mesma proporção, mantendo-a inalterada.

Apesar de reconhecer a presença de duas causas de aumento de pena, no presente caso, quais sejam, a restrição de liberdade e concurso de agente, estou convencida de que a presença apenas quantitativa destas majorantes não são motivos suficientes para que se aplique a fração acima do mínimo legal à pena, sendo necessário que reste constado particularidade que indiquem a necessidade de uma maior reprovação da conduta do agente, que não se observa no feito, ora em julgamento. [...]

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II e V do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para CINCO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de QUATORZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5.1.2 - Da fixação da pena para o crime de corrupção de menores: [...]

Diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, torna-a definitiva em UM ANO DE RECLUSÃO. [...]

Como não há pena de multa para o crime de corrupção de menores, esta permanece inalterada.

Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), e fixo-a de forma definitiva em SEIS ANOS, SETE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO e QUATRORZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 156805045)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime.

A negativação das circunstâncias do crime está motivada em elementos concretos, qual seja o excesso de violência contra a vítima [
Eduardo dos Santos Ferreira]
,
que estava desmaiada e foi deixada amarrada
“com lençóis”
, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp nº 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

Relativamente às consequências do crime, o veículo [Ford Ecosport, cor prata, placa 5950] foi restituído à vítima, ao passo que o liquidificador, o micro-ondas e a televisão não foram localizados.

Essa perda patrimonial afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação do objeto subtraído não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.1.2018; TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021).

No tocante à fração, a elevação da pena-base em 3 (três) meses de reclusão para duas circunstâncias judiciais negativas, afigura-se mais benéfica que o patamar de 1/6 (um sexto) usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no HC nº 762.047/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Afastada a depreciação das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do cometimento do crime contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’)
, bem como as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as.

Todavia, a incidência de duas atenuantes e uma agravante, enseja a compensação entre a menoridade reativa e a senilidade, remanescendo a confissão espontânea, a qual deve ser aplicada para diminuição da pena provisória

(STJ, HC nº 596.233/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 31.8.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária ao mínimo legal (STJ, Súmula 231), qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, II e V) justifica a majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Consequentemente, transforma-se a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor (CP, art. 70), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 35).

No tocante ao regime, a pena imposta - inferior 8 (oito) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (TJMT, Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013; Ap nº 130382.2017 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023